Tribunal: TJBA
Processo: 8024867-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024867-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA AMARAL AFONSO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LUCAS REGO SILVA RODRIGUES, JOANA REGO SILVA RODRIGUES, REGINA MARIA PEDROSA DE VASCONCELOS, PENELOPE REIS RAMOS

APELADO: CONDOMINIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL VITRAUX

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fundada em contrato de honorários advocatícios “ad exitum”, nos termos do art. 803, I, do CPC, ao fundamento de ausência de liquidez do título em razão da revogação do mandato antes do êxito das demandas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de honorários advocatícios celebrado sob cláusula “ad exitum”, com previsão de exigibilidade em caso de revogação do mandato, mantém certeza, liquidez e exigibilidade suficientes para embasar execução quando não implementada a condição suspensiva relativa ao êxito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94), desde que a obrigação seja certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC).

4. Nos contratos celebrados sob cláusula “ad exitum”, a exigibilidade dos honorários está condicionada ao implemento da condição suspensiva consistente no êxito da demanda, não se aperfeiçoando com a simples revogação do mandato.

5. A revogação do mandato antes do desfecho das ações judiciais impede a apuração do proveito econômico e, consequentemente, a definição da base de cálculo dos honorários, retirando do título a liquidez necessária à via executiva.

6. Inviável a cobrança integral dos honorários pactuados na via executiva, devendo o advogado valer-se de ação própria de arbitramento para fixação proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

7. Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de honorários advocatícios ‘ad exitum’ somente constitui título executivo extrajudicial quando implementada a condição suspensiva relativa ao êxito da demanda. 2. A revogação do mandato antes do resultado útil do processo afasta a liquidez do título e impede a cobrança pela via executiva, devendo o patrono buscar a fixação proporcional dos honorários por meio de ação de arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, XII, 803, I, 1.012 e 85, §11; Lei 8.906/94, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.349.182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2019; STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.